Tribunal: TJMT
Processo: 1002968-16.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002968-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA RONDON DE ANDRADE - CPF: 045.798.111-35 (APELANTE), KARLA LETICIA DA SILVA - CPF: 029.160.241-07 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), MARIELLE DA SILVA FERNANDES - CPF: 028.020.031-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), FELLIPE BAEZ MALHEIROS - CPF: 013.572.261-60 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – ALTERAÇÃO DE NOTAS LANÇADAS NO PORTAL DO ALUNO – MODIFICAÇÃO DE DADOS REPENTINA E INDEVIDA –
INFORMAÇÃO ENGANOSA EM RELAÇÃO À REPROVAÇÃO DA ALUNA EM DETERMINADAS DISCIPLINAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIO PROBATÓRIO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DE INCONFORMIDADE DA INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA DE ACESSO AO ALUNO – NÃO CONFIGURADO ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação havida entre o aluno e a IES é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras obrigações, impõe ao fornecedor de serviço especial dever de informação, isto é, de fornecer ao consumidor informação adequada, clara e compreensível em relação ao serviço ofertado (CDC, art. 6º, III), e, em perspectiva processual, garante ao consumidor hipossuficiente a inversão do ônus probatório em seu favor (CDC, art. 6º, VIII), o que
não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Não havendo disponível nos autos prova direta do fato controvertido, cabe ao julgador pauta o raciocínio decisório a partir dos elementos colhidos com as provas circunstanciais, as quais, no caso em análise, não corroboram minimamente a alegação da autora lançamento de dados incorretos no portal do aluno.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANIELA RONDON DE ANDRADE contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Dano Moral
” (Proc. nº 1002968-16.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante em desfavor de IUNI EDUCACIONAL LTDA, sucedida processualmente pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., julgou o pedido improcedente por entender que, da documentação juntada aos autos, “
não é possível extrair que as notas lançadas realmente pertencem a parte autora
”, ao contrário, “
nota-se a comprovação da reprovação da autora em matérias específicas
,
desse modo, não há falar em obrigação da requerida em ajustar as notas, quando esta não se coaduna com a realidade
”, nem a presença dos requisitos necessário à caracterização da responsabilidade civil da IES
(cf. Id. nº
173983301).

A apelante alega que “
e
ra acadêmica do curso de CTS Gestão de Recursos Humanos quando ajuizou esta demanda por constar irregularidades no lançamento de suas notas no portal do aluno, onde, primeiramente, constava como aluna ‘aprovada’ em todas as matérias, estando apta para colar grau, mas, posteriormente, teve suas notas alteradas por notas baixas que resultaram na sua reprovação
”; destaca que, inclusive, “
o Serviço de Atendimento ao Aluno (SAA) da requerida entrou em contato informando que ela deveria ir assinar o requerimento de solicitação da colação de grau, que aconteceria no dia 21 de fevereiro de 2019, que assinou a solicitação de colação de grau, e, ainda,
(celebrou)
contrato com a agência de eventos para os serviços de fotografia e locação da Beca, no entanto, dias depois, a requerente constatou que as suas notas foram alteradas no portal do aluno e que constava como aluna ‘reprovada’ em duas disciplinas, sendo: ‘Matemática Financeira’ e ‘Planejamento Estratégico’, sem nenhuma justificativa para o ocorrido, mesmo estando com a colação de grau marcada, com isso, além de não conseguir colar grau, ela pagou pelos serviços de aluguel da Beca e fotografia, ainda, passou por diversos desgastes emocionais, constrangimentos, angústias, e vexame perante seus familiares, visto que todos estavam aguardando o dia da colação de grau
”.

Afirma que “
apresentou várias provas que comprovam os erros e a má prestação de serviços da requerida, o que ocasionou na sua não colação de grau e a não conclusão do curso
”, sobretudo de que a IES/ré “
incorreu em erro ao disponibilizar no portal do aluno as notas da requerente todas com médias para aprovação, mas, dias depois, alterou as notas de duas disciplinas para notas abaixo da média
”, fato este que “
trouxe forte constrangimento pessoal, capaz, por si só, de acarretar dano moral de ordem subjetiva e objetiva
”, razão pela qual p
ede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido deduzido nos autos
(cf. Id. nº 173983303).

Nas contrarrazões, a apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 143369973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou o pedido autoral improcedente sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada por Daniela Rondon de Andrade em desfavor de IUNI Educacional.

Sustenta a parte autora ser usuária dos serviços educacionais prestados pela requerida, estando matriculada no curso CTS em Gestão de Recursos Humanos e, após a realização das provas finais, verificou constar como ‘aprovada’ no portal do aluno, estando apta para a colação de grau.

Aduz que, posteriormente, foi informada de que estaria reprovada nas matérias de matemática financeira e planejamento estratégico, tendo em vista que a parte requerida realizou a alteração das notas, sem qualquer justificativa. Ao buscar esclarecimentos, a coordenadora do curso não soube informar o motivo da parte autora constar como reprovada. Acrescenta que foi impedida de participar da colação de grau junto à sua turma.

Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a alteração das notas da parte autora e autorizada a sua participação na colação de grau prevista para o dia 21/02/2019. No mérito, requer o julgamento procedente da ação, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

(...)

Em que pese a afirmação da autora de que, em um primeiro momento, estaria aprovada nas disciplinas de matemática financeira e planejamento estratégico, documento acostado ao id 17527147, não é possível extrair que as notas lançadas pertencem a parte autora.

Dos documentos acostados pela parte requerida, nota-se a comprovação da reprovação da autora em matérias específicas.

Desse modo, não há que se falar em obrigação da requerida em ajustar as notas, quando esta não se coaduna com a realidade.

(...)

No caso em análise, não resta consubstanciado o dever de indenizar, uma vez que deve estar perfeitamente delineado o nexo causal entre conduta negligente imputada à parte requerida e o dano alegado.

Ou seja, que houvesse prova indubitável entre a conduta, ou sua omissão, e o dano que ocasionou aos prejuízos descritos na exordial, a fim de ensejar a reparação pretendida, o que competia a requerente, por ser fato constitutivo do seu direito.

Porém, sem provas que outorguem à requerida a responsabilidade pelo dano, não há como se condenar, impondo a esta o dever de indenizar sem a comprovação do nexo causal entre o resultado danoso e a conduta da requerida.

(...)

Por essas razões, tendo em vista que do acervo documental que o autor traz consigo não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização ou imposição de qualquer obrigação.”

Extrai-se dos autos que a autora/apelante ingressou no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, cuja duração regular é de 4 semestres (ou seja, 2 anos), no início de 2016 (“
Semestre de Ingresso: 2016/1
”), e, de acordo com a grade curricular, a previsão era a de que cursasse as disciplinas de “
Planejamento Estratégico
” e de “
Matemática Financeira
”, respectivamente, no 3º e 4º semestre (2017/1 e 2017/2), concluindo o curso ao final do ano de 2017.

Sucede que esta demanda só veio a ser ajuizada em 29.01.2019, onde, ao lado do pleito indenizatório, a autora/apelante pediu que fosse
determinado

à IES/ré que “
altere as notas e a situação da requerente para ‘aprovada’,
(a fim de que pudesse)
participar da colação de grau no dia 21/02/2019
”
(cf. Id. nº 173983227), logo,
embora ela nada tenha dito a respeito da questão na exposição inicial, a única conclusão lógica é a de que a autora reprovou nas citadas disciplinas durante o período regular, e, diante do seu silêncio, não é possível saber, a partir da leitura da petição inicial e da análise dos documentos que a acompanharam, quando ela teria novamente cursado tais disciplinas, muito menos definir o momento em foi (supostamente) aprovada.

Com a petição inicial, a autora/apelante trouxe aos autos recorte do
p
rint
da tela de acesso ao portal do aluno, onde se vê apenas o campo do “botão acessar” do portal, e, na sequência, o recorte de outra tela, sem nenhum elemento de identificação, onde se lê, em caixa alta, notas e, abaixo, referência a 2 disciplinas, quais sejam, “
Matemática Financeira
” e “
Planejamento Estratégico
”, cujo status aparecem como aprovado (cf. Id. nº 173983233), não há, porém, nada que ligue o 1º
print
ao 2º, menos ainda que permita aferir que as notas ali indicadas pertencem à autora, sequer há indicação do semestre ou ano em que tais disciplinas teriam sido cursadas.

Além dos referidos recortes de tela, ainda com a inicial, a autora juntou outro
print
, este contendo o espelho da tela completa do portal do aluno, mas, ainda assim, sem data de consulta, sem elemento de identificação do aluno, ou seja, mais uma vez, sem elemento que o ligue diretamente à situação da autora, havendo a indicação de que a consulta se refere ao 4ª semestre - Período 2018/1, constando a reprovação do aluno em questão nas disciplinas em comento (cf. Id. nº 173983236), e o “
Histórico Escolar
”, datado de 04.02.2019, emitido pela UNIC, em que se vê que, para o “
período letivo
” de 2017/1, a “
situação final
” é reprovada para “
Matemática Financeira
”, sendo o mesmo resultado visto para “
Planejamento Estratégico
” no período letivo 2018/1 (cf. Id. nº 173983240).

Mais tarde, ao impugnar a contestação, a autora apresentou nos autos mais um
print
da tela do portal do aluno, contemporâneo àquela manifestação, dessa vez, com clara indicação de que se tratava do seu perfil de acesso, onde se extrai o status aprovada à disciplina
“
Planejamento Estratégico
” no período “
3º Semestre/2018
” e “
Matemática Financeira
” no período “
4º Semestre/2018
”
(cf. Id. nº 173983286), o que mostra que, ainda que se admita que o
print
do portal do aluno juntado ao
Id. nº 173983236 pertença ao perfil da autora, a despeito da inexistência de dados que possibilitem enxergar esse liame, as informações indicadas estariam corretas, afinal, se a suposta aprovação da autora somente ocorreu no 2ª semestre de 2018, ao consultar o período 2018/1, o seu status que irá aparecer realmente era a de reprovada, nem que fosse em referência às reprovações nos semestres anteriores.

Feitas essas considerações, admito que é irretocável a conclusão da juíza sentenciante de que, “
do acervo documental que a autora traz consigo, não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização ou imposição de qualquer obrigação
”, eis que, “
em que pese a afirmação da autora de que, em um primeiro momento, estaria aprovada nas disciplinas de matemática financeira e planejamento estratégico, documento acostado ao id 17527147, sequer é possível extrair que as notas lançadas pertencem a parte autora
”, pois, como já observado, a versão dos fatos exposta não petição inicial é bastante lacunosa, não encontrando pronta ressonância nas provas dos autos, e isso porque os
prints
/espelhos de tela apresentados pela autora/apelante não possuem elementos mínimos de identificação, nada que respaldasse a alegação de falha no lançamento de notas ou na informação disponibilizada no portal do aluno.

É indiscutível que a relação havida entre as litigantes é de natureza consumerista e, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, este que garante ao consumidor hipossuficiente a inversão do ônus probatório em seu favor (CDC, art. 6º, VIII), contudo, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, sendo assim,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Enfatizo esse último ponto porque, diante dos contornos da controvérsia, notadamente da causa de pedir exposta no caso,
somente a partir da perspectiva de que não há isenção do consumidor do dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito é que se pode desenhar adequadamente uma solução justa e jurídica ao conflito, afinal, não há nada nos autos que permita inferir, reconstruir, enfim, concluir que a IES/ré forneceu informações erradas ou prestou serviço defeituoso.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela apelante, com a ressalva relativa ao §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023